Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704825-53.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MAURO JÚLIO MORAES PRETO CARVALHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CADASTRO. REGISTRO. TARIFAS. LEGALIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE LEGAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença. 2. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A inversão do ônus da prova é uma ferramenta processual que tem como pressuposto o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no caso concreto e a verossimilhança de suas alegações. Objetiva minimizar as consequências de sua vulnerabilidade e promover o equilíbrio no debate processual. A ausência de circunstâncias que justifiquem a inversão do ônus da prova impede que seja imputado ao réu o ônus probatório que incumbe ao autor. 5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que fixam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Arts.6o e 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável. 7. Inexiste ilegalidade na capitalização de juros remuneratórios estipulados dentro dos limites definidos pelo Decreto n. 22.626/1993. A taxa de juros remuneratórios definida de acordo com a média aplicada pelas instituições financeiras no período de celebração do contrato não é abusiva. 8. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça. 9. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida nos contratos bancários celebrados na vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007. 10. O Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Ressalvou a possibilidade de se verificar a abusividade da cobrança por serviço não prestado e de se controlar a onerosidade excessiva em cada caso concreto. 11. Não é abusiva a contratação do seguro como garantia de negócio jurídico de financiamento, salvo nas hipóteses em que a respectiva previsão contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição de celebração do negócio jurídico. 12. Não há que se falar em reparação por danos morais em razão da ausência de ilicitude do comportamento da instituição financeira que não ocasionou qualquer lesão a direitos da personalidade do consumidor. 13. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que as cláusulas do contrato são abusivas, razão pela qual faz jus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 98 e 99, § 2o do CPC, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 54915365). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porque, nos termos da jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “os dispositivos legais apontados como violados não possuem comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e não trazem qualquer referência que possa amparar a tese recursal, fazendo incidir a Súmula 284/STF: É inadmissível o Recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.194.174/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descaberia dar trânsito ao recurso, tendo em vista que “a ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impede a demonstração do dissídio jurisprudencial” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.260/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 54915365). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020